Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742817-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF RECORRIDO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO DO ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Ação de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais proposta contra Sindicato, pela atuação na defesa de sindicalizado em processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho, em processo individual. 2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor. 3. Questões arguidas na apelação e não apresentadas pelas partes perante o Juízo de Primeiro Grau configuram inovação recursal. II – Questões em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se houve cumprimento contratual pelo autor para fundamentar a condenação do réu a ressarcir os honorários sucumbenciais de condenação perante a Justiça do Trabalho. III – Razões de decidir 5. A propositura de ação em favor de beneficiário do contratante, com a existência de sentença favorável transitada em julgado, objeto de liquidação configura o cumprimento do contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes. 6. O advogado que propõe ação ordinária e obtém tutela jurisdicional favorável em sentença transitada em julgado, faz jus aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. IV – Dispositivo 7. Recurso do autor parcialmente conhecido, recurso do réu conhecido. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 da Lei 5.584/1970 e Súmulas 219 e 329, ambas do TST, sustentando que a presente ação é de cobrança de honorários advocatícios “assistenciais” (pertencentes ao sindicato) e não “sucumbenciais”, tendo em vista a regra que condicionava a concessão de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho à assistência sindical e à comprovação de insuficiência econômica, destinando-os ao sindicato assistente, conforme comprovado nos documentos da ação trabalhista colacionados aos autos; e b) artigo 884 do Código Civil, argumentando que sua condenação acarreta enriquecimento sem causa do recorrido, pois o sucessor do recorrido recebeu os honorários na ação trabalhista e realizou com rateio com ele. Assevera que a sua condenação, sem análise aprofundada da rescisão por justa causa por condutas graves de apropriação indébita promovidas pelo recorrido em outros processos, acarretou ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da proporcionalidade da remuneração. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada transgressão aos artigos 16 da Lei 5.584/1970 e 884 do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo em relação à mencionada contrariedade às Súmulas 219 e 329, ambas do TST, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à tese de afronta aos princípios da boa-fé contratual e da proporcionalidade da remuneração porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Igualmente, o apelo não reúne condições de transitar pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025